Tribunal: TJMT
Processo: 1021175-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021175-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), ERCIO DE GONCALVES - CPF: 481.165.561-34 (AGRAVANTE), DEJAIME JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 411.176.541-68 (AGRAVADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel rural do Município de Juara/MT, por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, conforme art. 5o, XXVI da CF/88, art. 833, VIII do CPC e entendimento fixado no Tema 961 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel penhorado possui os requisitos legais e jurisprudenciais para ser considerado impenhorável, à luz das normas constitucionais, infraconstitucionais e jurisprudência do STF e STJ.

III. Razões de decidir

3. O imóvel possui 242 hectares, situando-se abaixo do limite de 4 módulos fiscais (400ha) fixado para o município de Juara/MT, caracterizando-se como pequena propriedade rural.

4. Restou comprovado nos autos que o bem é utilizado para atividade pecuária pela família do executado, sendo esta sua fonte de subsistência.

5. A alegação de arrendamento não foi suficientemente comprovada, não afastando a presunção de atual uso familiar da terra.

6. A jurisprudência admite a existência de parceria ou arrendamento parcial sem descaracterizar a exploração familiar, desde que preservada a função de sustento da família.

7. O ônus de demonstrar a ausência dos requisitos da impenhorabilidade recai sobre o credor, que não se desincumbiu de tal encargo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. É impenhorável a pequena propriedade rural com área inferior a quatro módulos fiscais, utilizada pela família do executado para sua subsistência. 2. A mera alegação de arrendamento não afasta, por si só, a proteção legal da impenhorabilidade, se não houver prova robusta da descaracterização do uso familiar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC, art. 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n.o 1038507 (Tema 961); STJ, REsp n.o 1.913.236/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ERCIO DE GONÇALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Juara/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0003836-22.2015.8.11.0018 ajuizada em face de DEJAIME JESUS DE OLIVEIRA, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel do executado (um lote de terras com área de 242 has, situado no Município de Juara/MT).

Em síntese, aduz o agravante que o imóvel rural objeto da transcrição não é utilizado pelo Agravado, pois estaria arrendado para terceiros. Aponta também que o agravado é sócio proprietário da empresa AGRO ANA, o que afasta a tese de que a propriedade rural é utilizada pela família para subsistência.

Com essas considerações, pleiteia provimento recursal para determinar o prosseguimento da penhora sobre o referido imóvel. Ainda, requer o prequestionamento das matérias suscitadas, em especial o art. 833, inciso VIII, do CPC.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo (ID. 304978375).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ERCIO DE GONÇALVES
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
DEJAIME JESUS DE OLIVEIRA
, visando o recebimento do valor correspondente a 07 bezerros machos, da raça nelore, bem como a quantia 14 vacas aneloradas, com peso de 12 @ (doze arrobas) cada, sem defeitos físicos com idade média de 06 (seis) anos, aptas para a reprodução, ante ao inadimplemento de contrato de compra e venda de semoventes.

Foi deferida a penhora do imóvel registrado sob a matrícula n.o
2.551 no CRI do Município de Juara/MT (id. 72026319, originários).

Posteriormente, o magistrado de origem acolheu a alegação de impenhorabilidade do imóvel, fazendo constar que
o imóvel rural possui 242ha e o módulo fiscal no Município equivale a 100ha, de modo que quatro módulos fiscais equivalem a 400ha.

Diante disso, considerou que a propriedade do executado se caracteriza como pequena propriedade rural e concluiu ter sido comprovado que o agravado a utiliza para exploração de atividade pecuária, bem como que não há provas de que ele exerce outra atividade lucrativa.

Contra essa decisão recorre o agravante.

Sem razão, contudo.

A Lei n. 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, não protege qualquer imóvel, indiscriminadamente, mas aquele que é utilizado indubitavelmente pela família, com o intuito principal de proteger o direito constitucional à moradia.

No mesmo sentido dispõe o art. 5o, XXVI da Carta Magna:

“XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

O STF, ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese
: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e
com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais
do município de localização
”
(ARE n. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020) (g. n.).

O Código de Processo Civil, também dispõe sobre o tema em seu art. 833, inc. VIII,
in
verbis:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

VIII –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
;”
(negritei).

Com efeito, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam,
a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva
(REsp n. 1.913.236/MT, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2021).

Em consulta à Plataforma de Governança Territorial (https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos), constata-se que, para o Município de Juara/MT, o módulo fiscal tem 100ha (cem hectares), sendo, portanto, considerado pequeno imóvel rural aquele com até 400ha (quatrocentos hectares).

Na hipótese dos autos, o julgador
a quo
devidamente observou que os requisitos legais foram atendidos. Isso porque, conforme evidencia a própria matrícula do imóvel em questão, este tem
dimensão de 242ha (id. 167316954, originários)
, estando compreendido, portanto, no conceito de pequena propriedade rural.

A documentação acostada — incluindo declaração do executado, matrícula do imóvel e informações de que a área é utilizada para atividade pecuária — demonstra que o bem se enquadra como pequena propriedade rural. A mera alegação de arrendamento no ano de 2018 é insuficiente para afastar a presunção em favor do executado quanto ao atual uso familiar.

Ademais, ainda que haja cooperação de terceiros na exploração, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que a atividade exercida em parceria ou arrendamento parcial não descaracteriza, por si só, a exploração familiar, desde que preservada a função de sustento do grupo familiar.

Nesse contexto, incumbe ao credor o ônus de provar que o imóvel não é utilizado para a subsistência da família, ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória. Ao revés, os elementos constantes dos autos corroboram a conclusão de que se trata de imóvel rural familiar, de dimensão protegida pela legislação, destinado à atividade agropecuária que garante o sustento do executado e de sua família.

A propósito, importante trazer à baila julgados deste Sodalício no mesmo sentido:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – TEMA 961 DO STF – LOTE INFERIOR A 04 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS – EXPLORAÇÃO FAMILIAR – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. Inteligência do Tema 961 do STF.

No caso,
sendo demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do art. 5o, inc. XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC
, não constituindo requisito que o executado resida no local, ou seja, que a propriedade sirva de moradia ao mesmo e a sua família. Precedentes do STJ e deste Tribunal.”
(N.U 1017832-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024) (g. n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA -
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ÁREA COMPREENDIDA ENTRE 1 (UM) E 4 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS -

IMPENHORABILIDADE - EXPLORAÇÃO PELA FAMÍLIA
- BEM DADO EM HIPOTECA - GARANTIA CONSITUCIONAL - DIREITO INDISPONÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sabe-se que, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

2.

Igualmente, o art. 833, VIII, do CPC, também dispõe ser impenhorável a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família.

3.

Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural, o devedor deve comprovar a presença de dois requisitos, quais sejam: que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural e que seja explorado pela família.

4.

Ante a ausência de norma expressa que defina o conceito de pequena propriedade rural, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios têm adotado o art. 4o, II, 'a', da Lei no 8.629 /1993 (Lei da Reforma Agrária), que descreve a pequena propriedade rural como sendo aquela com área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais.

5.

Conforme entendimento do STF, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural é direito indisponível e não cede nem mesmo ante a constituição de hipoteca sobre o bem (ARE no 1038507).

6.

Recurso conhecido e provido”.
(N.U 1023518-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023) (g. n.)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo este acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a impenhorabilidade do imóvel rural de
matrícula n.o
2.551 no CRI do Município de Juara/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025